Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. FALHA NÃO CONSTATADA. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consiste em analisar (i) se os efeitos da revelia foram corretamente aplicados na sentença e (ii) se estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica por danos morais e materiais supostamente decorrentes de falha na prestação de serviço (implante dentário).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação dos efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não resulta, necessariamente, na procedência do pedido formulado na petição inicial. A presunção de veracidade das alegações de fato expostas pela parte autora é relativa e não suprime da atividade jurisdicional o dever de conformação do contexto fático com as normas de regência, sobretudo quando os elementos probatórios conduzem a uma conclusão diversa ou são insuficientes para a formação do convencimento.
4. A indicação, durante o tratamento, de procedimentos adicionais necessários à colocação do implante dentário, o que resultaria em acréscimo de custos, não representa, isoladamente, falha na prestação do serviço odontológico capaz de caracterizar a responsabilidade civil da clínica apelada. Os elementos probatórios indicam não ter ocorrido execução de serviços sem prévia elaboração de orçamento e expressa autorização da consumidora, o que violaria os arts. 39, VI, e 40 do CDC. Não se alegou inadequação ou imprestabilidade dos procedimentos executados ou dos supervenientemente indicados.
5. O pagamento parcial realizado diz respeito à etapa do tratamento odontológico efetivamente realizada na clínica recorrida, sem irregularidade ou intercorrência, de modo que a devolução do valor pago representaria enriquecimento sem causa da consumidora (art. 884 do CC).
6. A conclusão do procedimento de implante em outra clínica ocorreu por escolha da apelante. É incabível relacionar tal opção com a alegada deficiência no serviço prestado pela parte recorrida. Descabido o pleito de indenização por danos materiais referentes ao pagamento das demais fases do tratamento realizado em outro estabelecimento.
7. Além da inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, não ocorreu ofensa a direitos de personalidade hábil a atrair o dever de reparação civil por danos morais, conforme o art. 5o, X, da CF e o art. 12 do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.